Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0706623-31.2018.8.07.0004 Apelante: Oduver Gonzalez de La Hoz Apelada: Associação dos Moradores do Residencial Pinheiros II D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 29012550) interposta por Oduver Gonzalez de La Hoz contra a sentença (Id. 29012545) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 29012550) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o apelante apenas informou que é comerciante e não acostou nenhum documento hábil a comprovar sua renda média mensal. Igualmente não foi apresentado comprovante de renda em outro momento da tramitação processual. Aliás, a contestação foi trazida aos autos intempestivamente (Id. 29012541). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente comprovante de renda para apreciação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator